Tribunal: STM
Processo: 7000679-87.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000679-87.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES E LEONARDO DE ÁVILA
FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, declarar a competência
da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito e determinar a baixa dos
autos ao Juízo a quo para seu regular processamento, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:21:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132cd997b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000679-87.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA, ex-Sd EV, e
TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES, civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MILITAR DA ATIVA CONTRA
MILITAR DA ATIVA. CORRÉU CIVIL. LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
1. O legislador utilizou o critério ratione personae na alínea
"a" do inciso III do art. 9º do CPM, estabelecendo a
subsunção da conduta quando praticada por militar da
ativa contra militar em idêntica condição, sendo
irrelevante o local onde ocorreu o delito, ainda mais
quando demonstrada que a conduta perpetrada por um
militar da ativa contra outro militar da ativa teve como
motivação o exercício das atribuições legais de um ou de
outro ou relação com os fundamentos da caserna.
2. Quando ainda for necessário apurar, durante a
instrução, o local onde o crime ocorreu, não é possível a
declinação da competência pela possibilidade de o corréu
civil ter atentado contras as instituições militares, nos
termos da alínea "b" do inciso III do art. 9º do CPM.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Decisão proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, declarar a competência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para seu regular
processamento.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, insurgindo-se contra a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:21:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132cd997b
Decisão (Evento 1 - 2-DEC) proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd Ex LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA e do civil
TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES, com fulcro no art. 78, alínea "b", e § 3º, do CPPM,
determinado a remessa dos autos à Justiça Estadual Comum.
De acordo com os autos, em 24 de dezembro de 2019, o ex-Sd Ex MARCOS HENRIQUE DE CUNHA
FRANCO tentou acessar sua conta no Banco do Brasil pelo aplicativo instalado em seu aparelho celular,
mas teve seu acesso negado por erro de senha. Dias depois, em 03 de janeiro de 2020, o Ofendido
dirigiu-se a uma agência, recuperou seu acesso e constatou transações não reconhecidas.
As movimentações na sua conta corrente ocorreram entre os dias 09 e 12 de dezembro de 2019 e
consistiram em: (i) saque de R$ 300,00 (trezentos reais) no caixa eletrônico do Banco do Brasil na cidade
de Jardim/MS; (ii) transferência de R$ 800,00 (oitocentos reais) para LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA;
(iii) pagamento de boleto da ENERGISA, referente ao mês de setembro de 2019, no valor de R$ 168,95
(cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos); (iv) pagamento de boleto da ENERGISA,
referente ao mês de julho de 2019, no valor de R$ 166,47 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete
centavos); (v) pagamento de boleto da COM TEC DE COBRANÇA, no valor de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais); (vi) saque de R$ 300,00 (trezentos reais) no caixa eletrônico do Banco do Brasil na
cidade de Guia Lopes da Laguna/MS; (vii) transferência de R$ 300,00 (trezentos reais) para LEONARDO
DE ÁVILA FERREIRA; (viii) pagamento de boleto da GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS, no valor
de R$ 609,61 (seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos); e (ix) pagamento de boleto do
MERCADOPAGO.COM, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). O prejuízo total foi de R$ 3.495,03 (três
mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e três centavos).
O Ofendido registrou o Boletim de Ocorrência nº 32/2020, em 6 de janeiro de 2020, na 1ª Delegacia de
Polícia de Jardim/MS (Evento 1 - IPM1 - fl. 03 e 04 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009).
O Boletim foi encaminhado para o Exército e, para apurar os fatos, o IPM nº 01/2020 foi instaurado por
meio da Portaria nº 001/IPM, de 08 de janeiro de 2020 (Evento 1 - IPM1 - fl. 01 - Processo nº
700003653.2020.7.09.0009).
Foram juntados Extratos da Conta Corrente do ex-Sd EV MARCOS HENRIQUE DE CUNHA FRANCO e 2ª Vias
de Comprovantes das transações efetivadas (Evento 1 - IPM1 - fl. 12 a 19 - Processo nº
700003653.2020.7.09.0009).
O Ofendido, ex-Sd EV MARCOS HENRIQUE DE CUNHA FRANCO, foi ouvido em 09 de janeiro de 2020
(Evento 1 - IPM1 - fl. 24 a 27 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009).
Em 10 de janeiro de 2020, a testemunha Cb EP ALTAIR ORTIZ GONÇALVES foi ouvida (Evento 1 - IPM1 - fl.
28 e 29 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009) e o denunciado ex-Sd EV LEONARDO DE ÁVILA
FERREIRA foi interrogado (Evento 1 - IPM1 - fl. 30 a 31 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009).
Em depoimento na fase inquisitorial, o denunciado ex-Sd Ex LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA forneceu
extrato da sua conta corrente (Evento 1 - IPM1 - fl. 33 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009) e o seu
aparelho celular foi apreendido (Evento 1 - IPM1 - fl. 34 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009).
Em 03 de fevereiro de 2020, o denunciado civil TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES foi ouvido na
qualidade de testemunha (Evento 1 - IPM3 - fl. 69 e 70 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009).
Em 14 de fevereiro de 2020, a testemunha civil JOSÉ APARECIDO FERNANDES foi inquirida (Evento 1 IPM4
- fl. 92 e 93 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009).
O Banco do Brasil forneceu imagens do momento do saque efetivado em sua agência em Jardim/MS
(Evento 1 - IPM2 - fl. 45 a 47 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009) e em Guia Lopes da Laguna/MS,
tendo sido possível verificar que, no dia 9 de dezembro de 2019, na agência de Jardim/MS, o ex-Sd Ex
LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA e civil TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES entram na agência e se
dirigem ao caixa eletrônico, tendo o civil TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES efetuado um saque,
enquanto o militar permaneceu ao seu lado (Evento 1 - IPM2 - fl. 54 a 57 - Processo nº
700003653.2020.7.09.0009).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:21:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132cd997b
Assim, tendo sido demonstrada a participação do civil TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES na
empreitada criminosa, ele foi igualmente indiciado no Inquérito Policial Militar.
Foram juntadas 2 (duas) faturas da ENERGISA da Unidade Consumidora 10/1648386-9 (Evento 1 - IPM2 fl.
48 a 49 e 64 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009).
A Empresa GAZIN encaminhando a Nota Fiscal n° 000.043.081, de 24 de outubro de 2018, no nome do
ex-Sd EV LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA (Evento 1 - IPM2 - fl. 50 a 53 - Processo nº
700003653.2020.7.09.0009).
As empresas BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA. (Evento 1 - IPM3 - fl. 81 a 87 e
IPM4 - fl. 88 e 89 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009) e EBAZAR.COM.BR (Evento 10 - fl. 122 a 135
- Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009) prestaram informações sobre o seu funcionamento e sobre os
fatos em questão.
Em 27 de fevereiro de 2020, o Encarregado do IPM 01/2020 apresentou seu Relatório (Evento 1 - IPM3 - fl.
98 a 104 e IPM4 - fl. 88 e 89 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009). Em sua conclusão afirmou que:
"há indícios que o Ex-Soldado LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA realizou movimentações financeiras em seu
favor, da conta do Ex-Soldado MARCOS HENRIQUE CUNHA FRANCO, entre os dias 9 a 12 de dezembro de
2019, sem o consentimento do titular".
Em 05 de abril de 2020, o Ministério Público Militar requisitou diligências complementares (Evento 8
Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009).
Foram reinquiridos o Ofendido, em 13 de abril de 2020 (Evento 10 - fl. 138 e 139 - Processo nº
700003653.2020.7.09.0009), e o denunciado civil TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES, ainda como
testemunha, em 14 de abril de 2020 (Evento 10 - fl. 140 a 141 - Processo nº 700003653.2020.7.09.0009).
Em 26 de maio de 2020, o Ministério Público Militar apresentou pedido de diligências complementares
(Evento 27 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009).
Em 30 de julho de 2020, o encarregado do IPM 01/2020 apresentou Relatório Complementar (Evento 29
Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009).
A Denúncia foi oferecida em 17 de agosto de 2020 (Evento 1 - -DENUNCIA1 - Processo nº
700067987.2020.7.00.0000).
Em 26 de agosto de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-Sd EV LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA e do civil TCHARLES HENRIQUE
CABRAL FERNANDES, com fulcro no art. 78, alínea "b" e § 3º, do CPPM, determinado a remessa dos autos
à Justiça Estadual Comum (Evento 1 - 2-DEC).
Em sua Decisão, o Juízo a quo argumentou que o bem jurídico ofendido não tem relação com as
instituições militares e que não há nos autos nenhum indício de que o delito tenha sido cometido em
ambiente militar ou que envolva ou ofenda as instituições militares. Para o Magistrado, "o único nexo que
existe entre o delito e o meio militar é a constatação que um dos denunciados era militar, colega do
ofendido".
Inconformado com o Decisum, o Ministério Público Militar, em 2 de setembro de 2020, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 38 - Processo nº
700003653.2020.7.09.0009).
Em suas Razões, o Ministério Público Militar (Evento 1 - 4-RAZÕES_DE_RECURSO), em suma, alegou que o
art. 9º do CPM utilizou o critério ratione personae expressamente e sem lacunas, bastando o
preenchimento dos requisitos objetivos para a sua configuração. Dessa forma, pelo simples fato de um
dos denunciados, ex-Sd EV LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA, e o Ofendido, ex-Sd EV MARCOS HENRIQUE
DE CUNHA FRANCO, serem militares à época dos fatos, já torna o crime militar. Acrescentou que, mesmo
que não se exija que o delito tenha sido praticado dentro da Unidade Militar, ainda não se apurou o
momento exato em que o delito ocorreu, havendo probabilidade de ele ter se iniciado dentro da OM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:21:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132cd997b
A Defensoria Pública da União apresentou Contrarrazões em 24 de setembro de 2020 (Evento 1 -
4CONTRAZ), pugnando pela manutenção da Decisão recorrida.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE
FRETIAS JÚNIOR, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso (Evento 6).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
A princípio, destaco que a Defensoria Pública da União, atuando na defesa
dos denunciados ex-Sd Ex LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA e civil TCHARLES
HENRIQUE CABRAL FERNANDES, em Petição protocolizada em 27 de
novembro de 2020 (Evento 18), quando o processo já se encontrava em
pauta de julgamento, requereu a conversão do julgamento do presente
Recurso em Sentido Estrito de sessão virtual para sessão por
videoconferência.
A realização de julgamento virtual dos processos está prevista no §7º do art.
62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução no
275, de 2 de abril de 2020, a qual dispõe sobre a realização de sessões de
julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da pandemia
do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando
os efeitos deletérios da suspensão de prazos e mantendo ativa a função
judicante.
E é exatamente assim que tem ocorrido, tendo havido pauta de julgamentos
por sessão virtual e por videoconferência, nas quais, igualmente, os direitos
das partes são devidamente observados, não sendo, portanto, uma
modalidade mais benéfica que a outra.
Portanto, para a retirada do feito da pauta da sessão virtual para submissão
a julgamento em sessão por videoconferência, faz-se necessária a
apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do
processo possa analisar a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação
com o objetivo de validar o seu pedido, tampouco demonstrou a
possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento por meio
de sessão virtual do presente Recurso.
Não houve qualquer demonstração de eventual prejuízo que a Defesa possa
sofrer em decorrência do julgamento por sessão virtual e nem que os
eventuais pudessem ser sanados com a inclusão do feito em sessão por
videoconferência, o que leva a crer que todos os meios de exercício do
contraditório e da ampla defesa estão sendo garantidos em ambas as
modalidades de julgamento não-presencial.
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o
processo seja julgado em sessão por videoconferência. Não cabe às partes escolher
ou definir quando ou por qual meio o processo será julgado.
Dessa forma, considerando a inexistência de qualquer prejuízo ao direito de defesa do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:21:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132cd997b
Acusado, a manutenção do processo em pauta para julgamento em sessão virtual foi
medida impositiva. Feito estes esclarecimentos, retorno ao julgamento do
mencionado Recurso.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, insurgindo-se
contra a Decisão (Evento 1 - 2-DEC) proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM,
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd EV LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA e do civil
TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES, com fulcro no art. 78, alínea "b" e § 3º, do CPPM, determinado
a remessa dos autos à Justiça Estadual Comum.
Em suas Razões Recursais (Evento 1 - 4-RAZÕES_DE_RECURSO), o MPM pleiteia a reforma da Decisão,
sustentando, em síntese, que o art. 9º do CPM utilizou o critério ratione personae expressamente e sem
lacunas, bastando o preenchimento dos requisitos objetivos para a sua configuração. Portanto, pelo fato
de tanto um dos denunciados, o ex-Sd EV LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA, quanto o Ofendido, ex-Sd EV
MARCOS HENRIQUE DE CUNHA FRANCO, serem militares à época dos fatos, já se configuraria militar o
crime. Acrescentou que mesmo que não se exija que o delito tenha sido praticado dentro da Unidade
Militar, ainda não se apurou o momento exato em que o delito ocorreu, havendo probabilidade de ele ter
se iniciado dentro da OM.
No que tange à competência da Justiça Militar da União, a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou-a
em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode
observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando para o legislador
ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes. Por força legal, é
considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM, bem como os previstos na
legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº
13.491/2017.
Desse modo, à JMU cabe julgar todos os agentes que tenham praticado crimes definidos na legislação
penal castrense, incluindo os integrantes das Forças Armadas e os civis. O artigo 9º apresenta um rol
taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deve ser considerado como de
natureza militar.
A hipótese discutida nos autos, para o denunciado ex-Sd EV LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA, enquadra-se
na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra
militar na mesma situação ou assemelhado; (grifos nossos.).
Assim, percebe-se que foi utilizado o critério ratione personae pelo legislador. Pelo que se desprende da
norma, há necessidade de demonstrar apenas que os sujeitos ativo e passivo eram militares em situação
de atividade ou assemelhados.É irrelevante, portanto, o local onde o delito se deu.
Como bem salientado pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM e pela Defesa, quando o
critério utilizado é o ratione personae, é importante que o delito traga repercussão para o ambiente da
caserna.
Esse é, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:21:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132cd997b
"EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR NÃO CONFIGURADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 1. O
Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por
agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da
Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o
desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, "embora o paciente e a
vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito à
administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que
não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de
contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas
finalidades ou operações" (HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe
11.9.2013). 2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que pacientes
e vítima, militares, no momento do crime, estavam de folga, fora de local
sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais, e não
se conheciam antes do fato, evidenciada a incompetência da Justiça
Castrense. 3. Ordem de habeas corpus concedida, para reconhecer a
competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito".
(STF, Primeira Turma, HC nº 135675, Relatora a Ministra ROSA WEBER. Julgado
em 04/10/2016, Publicado em 15/03/2017) (grifos nossos.).
Militar em situação de atividade equivale a militar da ativa. Isto é, que não está, no momento do crime,
na reserva, seja ela remunerada ou não. Porém, além disso, a expressão também tem como significado
estar o militar no exercício de suas atribuições legais, dentro ou fora da área sob a administração militar,
ou em situação tal em que estejam, efetivamente, inseridas as questões de disciplina e hierarquia
militares.
Nesse contexto, para que se configure a hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM,
deve haver um nexo de causalidade imediato com o exercício da função militar com os preceitos de
disciplina e de hierarquia militares. Ou seja, para que a conduta protagonizada por um militar da ativa
contra outro militar da ativa seja considerada crime militar, deve ter como motivação o exercício das
atribuições legais de um ou de outro ou relação com os fundamentos da caserna.
Cabe ressaltar que o fato de terem sido posteriormente desligados das fileiras do Exército, antes da
instauração da ação penal, em nada modifica a condição de militar no momento em que perpetrou a
conduta delituosa.
No presente caso, o nexo de causalidade com o exercício da função militar e com os preceitos de
disciplina e de hierarquia militares, necessários para que se configure a hipótese prevista art. 9º, inciso II,
alínea "a", do CPM, estão presentes. O denunciado, ex-Sd EV LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA, só conhecia
o Ofendido, ex-Sd EV MARCOS HENRIQUE DE CUNHA FRANCO, em função de ambos servirem na 4ª
Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada.
Muito embora a Acusação ainda não tenha apresentado provas sobre o modus operandi do crime de
estelionato praticado, o fato de ambos servirem na mesma Companhia torna provável que o contato com
o celular da vítima, por meio do qual foram obtidas as informações para a fraude, tenha ocorrido no
quartel.
E é essa falta de esclarecimento com relação aos detalhes das circunstâncias do crime que afetam
diretamente a condição do corréu civil. Dependendo das circunstâncias em que o delito ocorreu, a
conduta do civil TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES pode ter atentado contras as instituições
militares, uma vez que o estelionato, operado contra militar em situação de atividade, pode ter ocorrido
em lugar sujeito à Administração Militar, nos termos da alínea "b" do inciso III do art. 9º do CPM.
Ora, de acordo com as imagens do circuito interno de monitoramento da agência bancária, no dia 9 de
dezembro de 2019, na cidade de Jardim/MS, o ex-Sd Ex LEONARDO DE ÁVILA FERREIRA e civil TCHARLES

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:21:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2132cd997b
HENRIQUE CABRAL FERNANDES entram na agência juntos e se dirigem ao caixa eletrônico, tendo o civil
TCHARLES HENRIQUE CABRAL FERNANDES efetuado um saque, enquanto o militar permaneceu ao seu
lado (Evento 1 - IPM2 - fl. 54 a 57 - Processo nº 7000036-53.2020.7.09.0009). Portanto, evidente o conluio
entre ambos para lograr êxito na empreitada criminosa. Certo, portanto, que agiram juntos em pelo
menos um dos saques efetivados, ainda não tendo sido esclarecida se há participação ainda mais
contundente do Denunciado civil, que pode ter deixado a instituição militar e seus integrantes em
situação de considerável exposição, o que reclama a intervenção da Justiça Militar da União também em
relação a ele.
Durante a instrução processual, caso se comprove que os dados foram retirados do celular do Ofendido
dentro da 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, ter-se-ia não apenas a hipótese de
competência da JMU fixada na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM - militar em atividade contra militar
em atividade, mas, também, a da alínea "b" do inciso III do art. 9º do CPM - conduta praticada por
civil contra militar em atividade em local sujeito à Administração Militar.
No caso específico, é certo que quem sofreu o prejuízo financeiro pelo estelionato foi o Ofendido. Em
verdade, trata-se de crime praticado por agora ex-militar que, enquanto em atividade, comete,
supostamente, ilícito penal militar (art. 251 do CPM) contra colega de farda. Mas a efetiva competência
da JMU para processar e julgar o feito, torna-se mais evidente ainda quando se percebe que houve
afronta aos postulados da hierarquia e da disciplina.
O estelionato praticado por militares servindo na mesma OM não atinge apenas o patrimônio da vítima,
mas também bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de
confiança que devem existir entre colegas de farda. Ressalta-se que é essencial ao exercício de suas
funções que um militar confie ao outro até mesmo a própria vida.
Portanto, incorreto o pensamento de que a propriedade do patrimônio atingido é capaz, por si só, de
afastar a competência da Justiça Militar. Em última análise, o crime tem o potencial de atingir
frontalmente os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia. Assim, evidente o vínculo direto
com o desempenho da atividade militar.
Destaca-se, novamente, que ainda não foi apurado com maiores detalhes o modo como o estelionato se
desenvolveu. Há a possibilidade de que ele seja o resultado da convivência entre os militares no quartel e
de que ele tenha até se iniciado dentro da OM, o que torna impossível, nesse momento, a declinação da
competência para a Justiça Estadual comum.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar para, reformando a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª
CJM, declarar a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito e determinar a
baixa dos autos ao Juízo a quo para seu regular processamento.